Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707790-32.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOLO DE MATAR CONFIGURADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. DESCABIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PROVA DA UTILIZAÇÃO PARA COMETIMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE. I - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados em Juízo e que foram corroborados por laudo pericial, inviável o pedido de desclassificação para roubo circunstanciado. II - A intenção de matar se configura quando o agente determina que a vítima se ajoelhe ao chão e dispara contra ela, não atingindo o resultado morte por falha na arma e, mesmo assim, prossegue na tentativa de roubo, efetuando outro disparo que desta vez atinge a vítima no pé. III - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. IV - Praticados todos os atos executórios, inclusive o disparo de mais de um tiro contra as três vítimas, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade), na terceira fase, ainda que não tenha ocorrido a subtração. V - A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. VI - A restituição do veículo apreendido está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, o que não ocorreu no caso sob exame. VII - Inviável a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o réu não comprova ser o único responsável pelo cuidado dos filhos menores e tampouco que sua presença é indispensável para tanto. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado não traz fundamentação idônea para negar a redução da pena aplicada pela fração máxima de 2/3 (dois terços), em face do reconhecimento da tentativa, tendo em vista que a vítima não foi atingida pelo primeiro disparo da arma de fogo. Afirma que somente após luta corporal com a vítima ocorreu o segundo disparo que teria ocasionado uma lesão de raspão no pé, não havendo subtração de bens; b) artigos 91, inciso II, alínea “a”, do CP, e 120, caput, do Código de Processo Penal, pleiteando a restituição da motocicleta apreendida, sob o argumento de que a propriedade do veículo e a licitude de sua origem foi comprovada pelo recorrente e atestada pelo Juízo de origem. Acrescenta que não há provas de que o bem teria sido utilizado para a prática de atividade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 91, inciso II, alínea “a”, do CP, e 120, caput, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ora, se o acervo probatório constituído nos autos demonstra de forma indubitável, que o apelante utilizou o veículo apreendido para ir até a residência das vítimas e que seria o meio de fuga do local, não é possível que lhe seja deferida a restituição do bem” (ID 51368428). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERESSE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). 2. No presente caso, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de que os bens apreendidos não podem, ainda, ser restituídos por interessarem à investigação, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025